Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Leide Aroucha Silva e Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que determine a imediata retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pela agravada até a solução da lide. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha a agravante devolvido o veículo automotor que perfizera o objeto do contrato de alienação fiduciária que firmara com a agravada, o acordo concertado entre as litigantes autorizara a financeira a alienar o automóvel e assentara a responsabilidade da consumidora pela quitação do saldo devedor sobejante, após a venda do veículo. Pontuara o decisório que, nesse contexto, ao menos em análise perfunctória, não sobeja possível inferir a integral quitação do débito, não restando demonstrado a probabilidade do direito postulado. Inconformada, almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que concertara com a agravada contrato de financiamento com alienação fiduciária tendo como objeto o veículo VW/Gol, ano 2009, placa JID 3394, no valor de R$ 24.362,01(vinte e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais). Sustentara que pagara entrada no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo o restante ser pago em parcelas fixas mensais de R$ 827,14 (oitocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos). Informara ter quitado 7 (sete) parcelas, contudo, diante das dificuldades econômicas que experimentara, resolvera desfazer o ajuste, tendo devolvido veículo automotor à agravada, no dia 25 de fevereiro de 2019. Esclarecera que, no momento da devolução do automóvel, concertara acordo com a agravada, que lhe teria conferido quitação do importe mutuado. Observara que, contudo, no dia 27 de março do corrente ano, ao tentar realizar um financiamento, fora surpreendida com a informação de que seu nome encontrava-se inscrito perante o Serasa pela ausência de pagamento de débito no valor de R$ 26.468,48 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) junto à agravada, decorrente do contrato de financiamento com alienação fiduciária que tivera como objeto o veículo automotor individualizado. Destacara a ilicitude da inscrição, porquanto o débito que lhe fora imputado pela agravada carece de lastro legal. Explicitara que o veículo nomeado fora alienado a terceiro, ficando patente a má-fé da agravada que, de forma descabida e imprópria, promovera a negativação do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Esclarecera que no acordo que firmara com a agravada, por ocasião da devolução do automotor, fora conferida quitação de todos os débitos relacionados ao contrato de financiamento. Pontuara que o valor do débito que lhe fora imputado corresponde à integralidade do valor do automóvel que fora devolvido, o que afigura-se manifestamente ilegal. Registrara que, conquanto patente a ilegalidade da inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, a decisão arrostada indeferira a tutela antecipada que postulara almejando a imediata retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. Asseverara que a decisão deve ser reformada, haja vista que restaram demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da medida postulada, porquanto evidenciara a ilegalidade do débito que lhe fora imputado. Acentuara, outrossim, que a inscrição do seu nome em cadastro restritivo ao crédito traduz medida prejudicial, pois encontra-se impedida de realizar transações econômicas e dificulta a prática de outros atos da vida civil. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da manutenção indevida de seu nome em cadastro restritivo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Leide Aroucha Silva e Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que determine a imediata retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pela agravada até a solução da lide. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha a agravante devolvido o veículo automotor que perfizera o objeto do contrato de alienação fiduciária que firmara com a agravada, o acordo concertado entre as litigantes autorizara a financeira a alienar o automóvel e assentara a responsabilidade da consumidora pela quitação do saldo devedor sobejante, após a venda do veículo. Pontuara o decisório que, nesse contexto, ao menos em análise perfunctória, não sobeja possível inferir a integral quitação do débito, não restando demonstrado a probabilidade do direito postulado. Inconformada, almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a pretensão formulada pela agravante, em sede de tutela provisória de urgência, consubstanciada na expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito destinado à imediata exclusão da anotação restritiva promovida em seu desfavor pela agravada. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pela agravante encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Assinaladas essas considerações, no caso a relevância da fundamentação fora devidamente evidenciada pela agravante, ensejando que lhe seja assegurada a tutela provisória almejada. Consoante se infere dos autos da ação principal, a agravante, na data de 02.04.2018, concertara com a agravada contrato de financiamento com alienação fiduciária[2], tendo como objeto o veículo VW/Gol, ano 2009, placa JID 3394, no valor de R$ 24.362,01(vinte e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais). Em consonância com o ajuste, o mútuo deveria ser pago mediante uma entrada no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$827,14 (oitocentos e vinte e sete mil e quatorze centavos), vencendo-se a primeira em 02.05.2018. Segundo aduzira a agravante, fora realizado o pagamento da entrada e de 7 (sete) parcelas, havendo sido concertado o distrato da avença em 25 de fevereiro de 2019. De conformidade com o distrato, a agravante devolvera o veículo automotor à agravada, que, de sua vez, se comprometera a alienar o bem e utilizar o produto obtido com a alienação na quitação do saldo devedor do financiamento e, caso sobejasse saldo credor, seria devolvido à agravante. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Operações Inadimplentes – BNDU – Termo de Tradição e Mandato – Amortização (...) Cláusulas: Em garantia da operação de crédito identificada sob no de contrato 20028342708 (...) o CONTRATANTE alienou fiduciariamente em favor do BANCO o seguinte bem: Marca: Volkswagem, Modelo: Gol (NOVO) 1.6 MI PO , Ano Fab. 2009/2009, Placa JID 3394 Chassi 9BWAB05U4AT028559, Renava: 000148310257. 2. Ante a impossibilidade de cumprimento das obrigações decorrentes da aludida operação, o(a) CONTRATANTE entrega neste ato ao BANCO, de livre e espontânea vontade, o bem referido na cláusula anterior, conforme previsto no inciso II do artigo 1.363 do Código Civil em vigor, ratificando a autorização legal para que, ele BANCO, promova a respectiva venda a terceiros, com aplicação do preço obtido na amortização da dívida pendente, conforme for apurado, obrigando-se o CONTRATANTE a liquidar o SALDO DEVEDOR REMANESCENTE, inclusive multas, juros, custas e honorários advocatícios. 3. Se da venda fora apurado SALDO CREDOR, o mesmo será revertido em favor do CONTRATANTE, através dos dados bancários abaixo descritos: (...) 4. Conforme previsto no artigo 1.364 do Código Civil vigente, o BANCO se obriga a vender o bem acima descrito a terceiros, ratificando o CONTRATANTE a autorização legal para que o BANCO promova a respectiva venda, investindo-o, neste ato, de amplos e irrevogáveis poderes para, em nome do CONTRATANTE, providenciar junto aos órgãos e repartições competente, tudo quanto for necessário à transferência da propriedade do bem a terceiros, podendo, para tanto, assinar o competente recibo de venda, firmar, retirar ou juntar papéis e documentos, substabelecer, receber e dar quitação.” Há que ser registrado, outrossim, que, no dia 02.09.2019, ou seja, poucos meses após a consumação do distrato e devolução do veículo oferecido em garantia pela agravante, a agravada promovera a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, indicando como valor de seu débito a integralidade do importe mutuado, conforme pode ser analisado nos autos[3]. Merece ser salientado, ainda, que a agravante positivara que o veículo automotor que perfizera o objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária fora alienado[4] a terceiro na data de 29.01.2020, ou seja, a alienação fora consumada, não tendo a agravada, a seu turno, decotado do saldo devedor o equivalente ao produto arrecado, promovendo a inscrição com base na integralidade do débito. Deve ser acentuado que, em consonância com o instrumento de distrato transcrito, ao contrário do que afirmara a agravante, a devolução do veículo automotor não lhe assegurara a quitação do financiamento. Conforme se infere das cláusulas reproduzidas, restara ajustado que a agravada deveria realizar a alienação do automóvel e o produto obtido com a alienação deveria ser destinado à quitação do saldo devedor do mútuo, ficando ressalvado que, em havendo saldo devedor remanescente, a agravante obrigara-se a realizá-lo. Sob essa realidade, não sobeja possível reconhecer a alegada quitação do mútuo. Ocorre, contudo, que tampouco afigura-se possível assimilar que, após o pagamento de 7 (sete) parcelas do financiamento e a devolução do automóvel, ainda sobeje dívida superior ao próprio valor mutuado. Consoante assinalado, a agravada se obrigara a alienar o veículo e reverter o produto à quitação do saldo devedor do financiamento, destinando, acaso subsistisse, eventual crédito à agravante, que, a seu turno, se obrigara a solver eventual saldo devedor. Inviável, pois, que a agravada continuasse imputar a íntegra do saldo devedor à agravante antes da venda do automóvel objeto da garantia realizada. Fica patente, sob essa ótica, a ilegalidade do débito imputado à agravante. Com efeito, a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes por débito superior ao próprio valor mutuado e, outrossim, do veículo automotor que fora devolvido à agravada e alienado à terceiro, causa perplexidade. Como é cediço, a alienação fiduciária destina-se a garantir obrigação assumida pelo devedor fiduciante, legitimando que, no caso de inadimplência, seja efetivada mediante a recuperação da posse direta do bem alienado pelo credor fiduciário e sua subseqüente alienação a terceiro. Ante a regulação própria da alienação fiduciária em garantia, a agravante, em sendo agraciada com empréstimo destinado à aquisição de um veículo, oferecera à mutuante o automóvel que adquirira com o importe mutuado em garantia fiduciária das obrigações que lhe ficaram debitadas. As parcelas vertidas, como é consabido, destinam-se a amortizar o mútuo fomentado à devedora fiduciária. À credora fiduciária, além de agregar ao seu patrimônio o que lhe fora destinado como forma de amortização do importe que mutuara, é assegurado, inclusive, em caso de resolução da avença, a devolução do veículo oferecido em garantia e a sua alienação como forma de recuperar o saldo remanescente do mútuo. Somente na hipótese de, alienado o bem, sobejar do produto arrecadado crédito superior ao saldo devedor do empréstimo, é que deverá ser assegurado ao devedor, consoante dispõe linearmente o artigo 2o do Decreto-lei no 911/69[5]. Fica patente, assim, diante das balizas que regulam a alienação fiduciária, que foge à lógica econômica descrita que, após a agravante ter solvido 07 (sete) parcelas do mútuo, ter devolvido o veículo e após a agravada ter alienado o automotor, ainda sobeje débito superior ao próprio valor mutuado. Deflui dessas circunstâncias que, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se indevida a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, porquanto o débito sobejante passível de ser imputado restringe-se à diferença entre o produto da alienação e a dívida remanescente do empréstimo, devendo ser concedida a medida antecipatória postulada pela agravante. Sobeja assinalar, demais disso, que o provimento antecipatório, estando destinado simplesmente a compelir a agravada a eliminar a anotação restritiva de crédito que efetuara, coaduna-se com a proteção dispensada à agravante pelo legislador de consumo, que, inexoravelmente, acoberta a pretensão que deduzira. Outrossim, cingindo-se a antecipação de tutela à eliminação da anotação restritiva de crédito efetuada pela agravada, não lhe ensejara nenhum gravame, pois deverá simplesmente eliminar o registro, podendo, se o caso, perseguir, através da via processual adequada, o recebimento do que eventualmente reputa devido. Ou seja, a obrigação de fazer cominada não lhe irradia nenhum efeito além da simples eliminação do registro que efetuara, o que, aflorando inexorável que a perduração da anotação enseja sérios efeitos à agravante, por afetar seu crédito e credibilidade, somente corrobora a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório, pois da sua negativa é passível de advir danos de difícil reparação afetando-a, enquanto em nada afeta eventual direito creditório da agravada. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à legitimidade da suspensão da prática de atos restritivos ao crédito da agravante, porquanto, verifica-se, in casu ̧ que a inscrição promovida padece, ao menos por ora, de legalidade, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação à agravante, a medida antecipatória deve ser concedida mediante, inclusive, a prestação da caução ofertada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência reclamada pela agravante, cominando à agravada a obrigação de eliminar a anotação restritiva de crédito que efetuara em desfavor da agravada, afetando seu crédito e credibilidade, sob pena de sujeitar-se a multa pecuniária, ressalvando que a medida poderá ser realizada mediante simples endereçamento de expediente à entidade mantenedora do cadastro com aquela finalidade. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 87719856 - Pág. 1 (fl. 18) – ação principal. [3] - ID Num. 87719858 - Pág. 2 (fl. 21) – ação principal. [4] - ID Num. 87719864 - Pág. 1 (fl. 26) – ação principal. [5] - Decreto-lei no 911/69, “Art 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver: § 1o - O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. § 3o - A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”